Tribunal: TJPA
Processo: 0017553-44.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017553-44.2015.8.14.0301
APELANTE: PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DA FUNDACAO VUNESP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ODILENE RITA DA COSTA ANDRADE MOTA, HELIO VIEIRA GAIA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO AO RECONHECIMENTO DOS TÍTULOS APRESENTADOS PARA EFEITOS DE PONTUAÇÃO E À RECLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A impetrante foi aprovada e classificada em 101º lugar no Concurso Público nº 002/2014-TJE para o cargo de Analista Judiciário - Serviço Social. Contudo,
apesar de ter apresentado Diploma de Especialização em Serviço Social e comprovantes de aprovações em 02 (dois) concursos públicos, não lhe foi garantida a pontuação constante no Edital de 1,0 (um) ponto.

2. O impetrado não considerou o Certificado de Conclusão do Curso de Especialização
por não ter constado o nome do responsável pela assinatura e emissão do referido documento (
item 11.10 do instrumento convocatório) e também alegou não ter
recebido qualquer documento correspondente às aprovações em outros concursos públicos.

3.
O certificado de Especialização apresentado pela recorrida atende aos requisitos previstos no art. 7º da Resolução CNE n°1/2007 editada pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação e a não aceitação do referido certificado apenas pela ausência do nome do responsável pela emissão do documento fere os princípios da razoabilidade/proporcionalidade e legalidade.

4. A
impetrante comprovou a entrega dos comprovantes das
aprovações em outros concursos públicos
através de
documento não rasurado,
no qual informa o recebimento de
07 (sete) folhas pela Banca Examinadora,
enquanto que a autoridade coatora juntou documento cientificando o recebimento de apenas 05 (cinco) folhas, porém
nitidamente rasurado, devendo prevalecer o
comprovante juntado pela recorrida.

5.
In casu
,
não há violação ao princípio da separação de poderes, visto que o Poder Judiciário apenas exerceu o controle da legalidade.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, mantendo a sentença reapreciada, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0017553-44.2015.8.14.0301
, impetrado por
ODILENE RITA DA COSTA ANDRADE MOTA
contra ato do Presidente da Banca Examinadora da Fundação Vunesp.

Na petição inicial (
Num. 1756384 - Pág. 1-18)
, alega a impetrante que participou de todas as etapas do concurso público para provimento de vagas no cargo de Analista Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
e obteve a nota final de 66.11,

tendo sido classificada na centésima primeira colocação em sua área/especialidade.

Aduz, entretanto, que, ao verificar o resultado do certame com mais atenção, notou que, apesar de ter apresentado Diploma de Especialização em Serviço Social, expedido pela Universidade de São Paulo e comprovante de Aprovação em 02 (dois) concursos públicos, não lhe foi garantida a pontuação constante no Edital de 1.0 (um) ponto.

Portanto, requereu a concessão de tutela antecipada e, ao final, a concessão da segurança para o reconhecimento dos títulos apresentados e a concessão de 01 (um) ponto deles recorrentes, bem como a consequente reclassificação de acordo com a nota final aferida.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

(...)

Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para determinar as autoridades coatoras que reconheçam os títulos apresentados, concedendo-lhes a pontuação deles decorrentes e a consequente reclassificação da impetrante
.

(...)

Em suas razões recursais (
Num. 1756397 - Pág. 1-9)
, o Estado do Pará aduz que
o diploma de especialização apresentado pela impetrante não atendeu à exigência do Edital quanto à identificação da assinatura no referido documento e que não foram apresentados comprovantes de aprovação em concurso público
. Sustenta ainda que o Poder Judiciário não pode intervir nos
procedimentos legais adotados pela Administração, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A recorrida apresentou contrarrazões (
Num. 1756400 - Pág. 1-12)
, refutando as argumentações do apelante e requerendo que fosse negado provimento ao apelo interposto.

O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme despacho (
Num. 1778412).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença hostilizada (
Num. 1852845 - Pág. 1-6)
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, pelo que passo a apreciação de suas razões recursais.

Conforme relatado, alega a impetrante que participou de todas as etapas do concurso público para provimento de vagas no cargo de Analista Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
e obteve a nota final de 66.11,

tendo sido classificada na centésima primeira colocação em sua área/especialidade.

Aduz, entretanto, que, ao verificar o resultado do certame com mais atenção, notou que, apesar de ter apresentado Diploma de Especialização em Serviço Social, expedido pela Universidade de São Paulo e comprovante de Aprovação em 02 (dois) concursos públicos, não lhe foi garantida a pontuação constante no Edital de 1,0 (um) ponto a mais.

Compulsando os autos, observa-se que a impetrante de fato foi aprovada e classificada em 101º lugar (pontuação final de 66.11) no Concurso Público nº 002/2014-TJE para o cargo de “Analista Judiciário - Área/Especialidade: Serviço Social – Polo Belém”, conforme documento nº 1756388 - Pág. 1-2.

Na instrução do feito, a ora recorrida acostou aos autos comprovantes de entrega de 07 (sete) documentos à Banca Examinadora do Concurso (
Num. 1756388 - Pág. 7)

para a avaliação de títulos, sendo que os referidos documentos seriam o
Certificado de Especialização em Serviço Social e os comprovantes de aprovação em 02 (dois) concursos públicos.

In casu
, a mencionada Banca admite ter recebido apenas o Certificado de Conclusão do Curso de Especialização expedido pela Universidade de São Paulo,
não tendo recebido qualquer documento correspondente às aprovações em outros concursos públicos,
nos termos da prestação de informação constante nos autos (
Num. 1756389 - Pág. 20-21).

Importante ainda ressaltar que
também foi acostado aos autos pela Banca Examinadora a tabela de análise dos pontos referentes aos títulos, na qual consta a pontuação “zero” para a candidata. Nesse mesmo documento, o espaço referente à quantidade de folhas entregues para a avaliação está rasurado (
Num. 1756389 - Pág. 19).

Na prestação de informação da autoridade coatora foi esclarecido que não constou, no Certificado de Especialização apresentado, o nome dos responsáveis pelas assinaturas e emissão do referido documento, e por esta razão não foi concedida a pontuação pleiteada pela então candidata, a saber:

“A impetrante entregou para a prova de títulos, cópia do Certificado de Conclusão do Curso de Especialização, intitulado: VI Telecurso de Especialização na Área "de Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes, expedido pela Universidade de São Paulo, em 31/12/1999, com carga horária de 360 horas,
e não atendeu o previsto no item 11.10, do Edital n° 002/2014, que diz textualmente: "Os comprovantes deverão estar em papel timbrado da instituição,
com nome, cargo/função
e
assinatura do responsável
(g.n.),
data do documento e: ...", e, no presente Certificado, não constou o
nome
(g.n.)
dos responsáveis das assinaturas e emissão do documento, conforme o exigido, razão pela qual não obteve pontuação no título
”. Grifado

Feitas essas considerações, importante analisar, em um primeiro momento, a negativa do então impetrado em considerar o
Certificado de Conclusão do Curso de Especialização apresentado pela recorrida apenas com a justificativa de não ter constado o nome dos responsáveis pela assinatura e emissão do referido documento.

Apesar de constar no item 11.10 do instrumento convocatório tal exigência,
in verbis
: “
Os comprovantes deverão estar em papel timbrado da instituição, com
nome
, cargo/função e assinatura do responsável, data do documento...
”, não se mostra razoável indeferir o pleito da candidata apenas por esse motivo, considerando que no
Certificado de Conclusão do Curso de Especialização apresentado consta a assinatura e o cargo do assinante.

Ademais,
o Edital não poderia exigir requisitos de validade para os certificados de conclusão de curso de pós-graduação que não estão previstos no art. 7º da Resolução CNE n°1/2007 editada pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, o qual dispõe:

Art. 7 A instituição responsável pelo curso de pós-graduação
lato sensu
expedirá certificado a que farão jus os alunos que tiverem obtido aproveitamento, segundo os critérios de avaliação previamente estabelecidos, sendo obrigatório, nos cursos presenciais, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência.

§ 1
Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação
lato sensu
devem mencionar a área de conhecimento do curso e serem acompanhados do respectivo histórico escolar, do qual devem constar, obrigatoriamente
:

I -
relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno e nome e qualificação dos professores por elas responsáveis;

II - período em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo trabalho acadêmico;

III - título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito obtido;

IV - declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da presente Resolução; e

V - citação do ato legal de credenciamento da instituição.

§ 2 Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, na modalidade presencial ou a distância, devem ser obrigatoriamente registrados pela instituição devidamente credenciada e que efetivamente ministrou o curso.

§ 3
Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação
lato sensu,
em nível de especialização, que se enquadrem nos dispositivos estabelecidos nesta Resolução terão validade nacional
.
Grifei.

Portanto, o certificado de especialização apresentado pela recorrida atende aos requisitos da referida Resolução e a não aceitação do referido documento apenas pela ausência de identificação do nome do responsável pela emissão do documento fere os princípios da razoabilidade/proporcionalidade e legalidade.
Desse modo, apesar do edital ser a lei do concurso público não pode conter exigências sem respaldo legal.

No que concerne aos documentos comprobatórios de aprovação em concurso público, a recorrida trouxe aos autos, juntamente com o comprovante de entrega de 07 (sete) documentos à Banca Examinadora, os seguintes documentos: cópias dos Diários Oficiais referentes às aprovações em 02 (dois) concursos para os cargos de Técnico em Gestão Pública – Serviço Social (
Num. 1756388 - Pág. 8 e 10)
, bem como Declaração e Certidão dos Órgãos em que esteve lotada exercendo funções nos referidos cargos (
Num. 1756388 - Pág. 12)
, cumprindo o disposto no

item 11.18 do edital:

11.18. Tabela de Títulos (...)

Aprovação em concurso público para cargos de mesma formação do cargo pretendido:
Cópia do Diário Oficial em que foi publicado o resultado, indicando devidamente a aprovação do candidato ou Declaração, em original, emitida pelo Órgão onde ocorreu a aprovação
.
(...).

Todavia, a Comissão do Concurso Público alegou não ter
recebido qualquer documento correspondente às aprovações em outros concursos públicos,
nos termos da prestação de informação constante nos autos (
Num. 1756389 - Pág. 20-21)

Compulsando os autos, observa-se que a impetrante comprovou a entrega dos referidos documentos através de
documento não rasurado,
no qual consta o recebimento de
07 folhas (
Num. 1756388 - Pág. 7) pela Banca Examinadora
,
enquanto que a autoridade coatora juntou documento cientificando o recebimento de apenas 05 (cinco) folhas, porém
nitidamente rasurado, devendo prevalecer o
comprovante juntado pela recorrida, como bem ponderado pelo juízo sentenciante,
in verbis
:

(...) A impetrante junta aos autos comprovante de recebimento de documentos assinado por fiscal da VUNESP (fls. 53), onde consta que o referido fiscal recebeu 07 (sete) documentos. Por outro lado, as autoridades coatoras apresentam o mesmo documento às fls.121 e 163 atestando o recebimento de apenas 05 (cinco) documentos: Porém, tais documentos apresentados pelas autoridades coatoras estão visivelmente rasurados, percebendo-se claramente o número 07 (sete) por baixo do número 05 (cinco).

Desta forma, deve-se considerar o comprovante juntado pela impetrante, com a consequente atribuição da pontuação devida (...).

Por todo o exposto, não há violação ao princípio da separação de poderes, visto que o Poder Judiciário não invadiu o mérito do ato administrativo, mas apenas exerceu o controle da legalidade.

Nesse sentido, julgados pátrios
:

AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUDITOR DO TCE/GO. CANDIDATO APROVADO E NOMEADO. VAGA DESTINADA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. AVALIAÇÃO ADMISSIONAL. INAPTIDÃO CONSTATADA COM BASE NOS ARTS. 3º, § 1º, E 4º, II, DA ESTADUAL N. 14.715/2004 DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.853/1989, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N. 3.298/199 E 5.296/2004. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO COMPROVADOS DE PLANO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
ATO ADMINISTRATIVO SUJEITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO
. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.

1. Existe afronta ao direito líquido e certo do impetrante, portador de deficiência auditiva neurossensorial bilateral de grau moderado, com perda de audição de 55 dB desde a infância, que foi regularmente aprovado e nomeado para o cargo de auditor do TCE/GO, em vaga destinada a portadores de necessidades especiais, e se viu desqualificado para tomar posse, mediante avaliação admissional baseada na Lei Estadual n. 14.715/2004, cujos dispositivos foram rechaçados pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso de constitucionalidade.

2. A Lei Federal n. 7.853/1999, regulamentada pelos Decretos n. 3.298/1999 e 5.296/2004, considera ser portador de deficiência auditiva quem estiver em situação de perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz, situação efetivamente demonstrada nos autos.

3.
Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos. Precedentes.

4.
Comprovados, de plano, a liquidez e a certeza do direito postulado por meio da documentação anexada aos autos e evidenciada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, não há falar em invasão ao mérito administrativo, muito menos em afronta ao princípio da separação dos poderes, pois a atuação judicial apenas se restringiu ao controle da legalidade do ato praticado pela autoridade administrativa
.

5. Ambos os agravos regimentais improvidos.

(STJ. AgRg no RMS 31.552/GO, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016). Grifado.

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITOS PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. DOCUMENTAÇÃO. ENVIO POR MEIO ELETRONICO. ASSINATURA MANUSCRITA. PREVISÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. 1. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 2.
Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito
. 3. É desarrazoada e desproporcional a eliminação de candidato por ausência de assinatura em declaração exigida para prosseguimento nas demais fases do certame quando o edital não dispõe de forma expressa sobre a obrigatoriedade de assinatura de próprio punho das declarações requeridas e menciona que o envio da documentação será de forma exclusivamente eletrônica. 4. Apelação não provida. Sentença confirmada por
meio de remessa necessária.
(TJ/DFT.
Acórdão 1247597
, 07083755920198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado n
o PJe: 14/5/2020.). Grifado

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUNAL DE CONTAS. NEGATIVA DE VALIDADE DE
CONCURSO

PÚBLICO
. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO.
CONTROLE
DE
LEGALIDADE
. VIOLAÇÃO AO DEVER DE MOTIVAÇÃO DO ATO. 1.
O
Poder
Judiciário, em razão do princípio da
separação
dos
poderes
, não pode rever a justiça dos atos administrativos emanados do Tribunal de Contas, cabendo analisar somente a regularidade formal e a
legalidade
do procedimento
. 2. Compete à Administração
Pública
motivar seus atos, de sorte a aferir a sua
legalidade
e finalidade, evitando desvio aos Princípios que a regem. Precedentes do STJ e desta Câmara. 3. A garantia de uma defesa efetiva pressupõe o dever de a decisão administrativa considerar os argumentos postos pelo Município. Ausência de fundamentação adequada que viola o dever de motivação da Administração. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA, NO MAIS, EM REMESSA NECESSÁRIA.(Apelação e Reexame Necessário, Nº 70079910253, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 27-02-2019
). Grifado.

O mesmo entendimento consta no parecer do
Ministério Público

de 2º Grau:

(...) Assim, vejo que a desconsideração do diploma de especialização da

apelada feriu os princípios da legalidade e da razoabilidade dos atos administrativos, não havendo que se cogitar de qualquer
error in judicando
na sentença hostilizada.

Da mesma forma, entendo que não procede a tese do Estado do Pará, sustentada nas razões recursais do recurso em exame, de que a sentença apelada teria violado o princípio constitucional da separação de poderes, uma vez que estaria a interferir no mérito administrativo e a substituir os critérios de avaliação adotados pela banca examinadora.

No caso, entendo que a sentença hostilizada não invadiu o mérito administrativo, mas se limitou a controlar a própria legalidade do ato administrativo que desconsiderou o diploma de especialização da apelada (...).

Dessa forma, diante da plena de comprovação do direito líquido e certo, e ainda, constatado que houve ilegalidade no ato de não considerar os comprovantes de títulos da candidata para efeitos de pontuação, correta a decisão do magistrado
a quo
pela concessão da segurança pleiteada, tendo em vista que a apelada trouxe aos autos a prova pré-constituída de seu direito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°. 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020